Tribunal: TCU
Processo: 002.275/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4110/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.275/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andre Jose de Oliveira (XXX.756.931-XX); Antonio Lopes da Silva (XXX.691.971-XX); Francisca das Chagas Ferreira (XXX.192.613-XX); Geraldo Caetano Goncalves (XXX.707.291-XX); Joao Lopes Neto (XXX.253.611-XX); Joaquim Pereira de Castro (XXX.575.471-XX); Jose Joel Sousa Lima (XXX.724.001-XX); Luiz Carlos da Silva Feitosa (XXX.041.541-XX); Maria Aparecida Abrao Mendes (XXX.519.841-XX); Sheila Slane Carvalho Ribeiro (XXX.913.753-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.